Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de roubo descrito na denúncia.
2. Tendo o acusado percorrido todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito para sua modalidade tentada. Súmula 582 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.